Tribunal: STF
Processo: ARE 1144503
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.